Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento para quitação de dívida não alimentar.
2. Ainda que a jurisprudência tenha admitido o desconto em folha de pagamento para quitar débitos de natureza não alimentar, é importante que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
3. Recurso conhecido e provido.